Tribunal: TJMT
Processo: 0000918-27.2015.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000918-27.2015.8.11.0024
Recorrente: Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados
Recorridos: Subaúma Agropecuária Empreendimentos e Participações Ltda. e Divino Ivo da Rocha e Maria José da Rocha
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000918-27.2015.8.11.0024
Recorrente: Subaúma Agropecuária Empreendimentos e Participações Ltda.
Recorridos: Divino Ivo da Rocha e Maria José da Rocha
Vistos.
· Do recurso especial interposto por Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados (105457997 80167464)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83598466):
“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO E UM RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO E RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DO PODER GERAL DE CAUTELA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO RESCISÓRIO COM FUNDAMENTO EM CULPA DOS PROMITENTES VENDEDORES – PROVA DA CONCORRÊNCIA DE CULPA PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO DO CONTRATO SEM IMPOSIÇÃO DA MULTA PENAL – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELOS PROMITENTES VENDEDORES E PAGAMENTO PELA PROMITENTE COMPRADORA DE VERBA DE FRUIÇÃO PELO PRAZO QUE PERMANECEU NA POSSE DO IMÓVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RATEADOS EM 50% PARA CADA PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO – INCLUSÃO DE LITISCONSORTE – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 125 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – MANUTENÇÃO DA SENTEÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA LIDE SECUNDÁRIA – DENUNCIANTE QUE SE OPÕE À DENUNCIAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DOS DENUNCIANTES AO PAGAMENTO DA VERBA EM FAVOR DO ADVOGADO DO DENUNCIADO FIXADA PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE – RECURSO PROVIDO. 1- Diante do inadimplemento contratual de ambas as partes e não especificamente de uma em especial, deve ser reconhecida a concorrência de culpa pela não concretização do negócio. No caso concreto, ambos os litigantes deixaram de cumprir parte das obrigações contratuais assumidas, cada qual a sua medida, de modo que não é razoável imputar culpa contratual apenas aos Apelados. Se os Recorridos não entregaram o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou litígios, a Apelante assumiu o risco adquirindo bem registrado em nome de terceiro. Se os Apelados não outorgaram a Escritura Pública, a Apelante não esperou a resolução do impasse, ajuizou a demanda e imputou toda a culpa aos Recorridos. Rescisão do contrato sem imposição da multa por descumprimento contratual.
2- Com a rescisão do contrato e o retorno do estado anterior, os promitentes vendedores devem devolver os valores pagos pela promitente compradora, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir citação e correção monetária pelo INPC desde o pagamento dos valores recebidos e, em contrapartida, a promitente compradora, que foi imitida na posse na data da assinatura do contrato e ali permaneceu até janeiro/fevereiro de 2016, pelo princípio de isonomia, em virtude de ter utilizado o imóvel, deve pagar os alugueres pelo período de fruição, com correção monetária pelo INPC desde a posse, até o mês em que entregou a área aos Apelados, cujo valor deve ser apurado em liquidação por arbitramento, facultada a compensação.
3- Se os fatos controvertidos entre o denunciante e o denunciado são estranhos ao processo principal, a denunciação da lide deve ser julgada improcedente.
4- Quando o Denunciado contrapõe aos pedidos do Denunciante, e o pedido de denunciação é julgado improcedente, são devidos honorários advocatícios pela parte Denunciante. Honorários fixados por equidade, com fundamento no artigo 85, § 8.o, do CPC”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000918-27.2015.8.11.0024, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 31/03/2021, p. 29/04/2021).
Opostos embargos de declaração por Subaúma Agropecurária, Empreendimentos e Participações Ltda., e por Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados, ambos foram rejeitados no acórdão id 103086476.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento aos recursos de apelação propostos por Subaúma Agropecuária Empreendimentos e Participações Ltda., e por Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados, mantendo, assim, a sentença que julgou improcedente o pleito contido na ação de resolução contratual c/c pedido de manutenção de posse, danos materiais e morais ajuizada pela primeira apelante em face de Divino Ivo da Rocha e Maria José da Rocha, condenando a autora nas custas do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, VI, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 85, §§ 2o, 6o e 8o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a nova legislação processual prevê que a regra geral é o arbitramento de honorários advocatícios entre 10% e 20% do proveito econômico, o que deve ser observado perante qualquer conteúdo de decisão, inclusive improcedência, como é o caso dos autos”.
Afirma que “a equidade deve ser utilizada de forma excepcional e subsidiária, quando presentes as hipóteses taxativas previstas no §8o supracitado (proveito econômico inestimável ou irrisório ou, ainda, valor da causa muito baixo)”.
Argumenta que “se o intuito do legislador fosse prever a possibilidade de fixação dos honorários por equidade também para casos com valor exorbitante, a fim de evitar eventual enriquecimento ilícito, como se considerou no acórdão recorrido, tal questão teria sido incluída como uma das hipóteses do §8o, o que, porém, não ocorreu”.
Recurso tempestivo (id 106016474) e preparado (id 105945466).
Contrarrazões no id 108777470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Temas 1.046 e 1.076.
Conforme relatado, a parte recorrente suscita afronta ao artigo 85, §§ 2, 6o e 8o, do CPC, cuja controvérsia se refere aos critérios para o arbitramento dos horários sucumbenciais na hipótese de o valor da causa ser muito elevado.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Ainda perante a sistemática de precedentes qualificados, o STJ igualmente afetou REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja questão submetida a julgamento consiste na definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essas questões, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
Diante desse quadro, é o caso de sobrestamento do recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
· Do recurso especial interposto por Subaúma Agropecuária Empreendimentos e Participações Ltda. (id 106379968)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado acima transcrito.
A recorrente alega violação aos artigos 347, inciso I, 422, 447, 474, 475, 476 e 884, do Código Civil, e ao artigo 85, § 2o, do Código Processual Civil.
Recurso tempestivo (id 106535453) e preparado (id 106533955).
Contrarrazões no id 108987459 e no id 108987459.
É o relatório.
Decido.
Da suspensão do trâmite recursal
Conforme visto acima, o recurso especial interposto por Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados versa sobre questão afetada pelos Temas 1.046 e 1.076 do STJ, o que implica não só no sobrestamento daquele recurso especial, como também na suspensão deste, a fim de que, em conjunto, seja proferido o juízo admissibilidade.
Ante o exposto, determino:
a) o sobrestamento do trâmite do recurso especial interposto por Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados, até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça acerca dos Temas 1.046 e 1.076, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC; e
b) a suspensão do trâmite do recurso especial proposto por Subaúma Agropecuária Empreendimentos e Participações Ltda., conforme fundamentação acima.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.